Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INADIMPLEMENTO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2. Não há distinção entre o segurado, o proprietário do veículo e terceiros envolvidos no acidente para fins de recebimento do seguro DPVAT. Ademais, a Resolução do CNSP 273/2012, que prevê que o proprietário inadimplente não tem direito à indenização, por ser norma de hierarquia inferior, não pode restringir o alcance da lei.
3. Conforme a Súmula no 580 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
4. Apelação cível conhecida e não provida.